Tribunal: TJMT
Processo: 1017884-41.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017884-41.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 366.486.556-15 (RECORRIDO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1017884-41.2020.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Parte Recorrente:
Cintia Comercio de Caminhões e Revestimento Eireli - ME

Parte Recorrida:
Ricardo de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 02

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA AO COMPRADOR – RETENÇÃO TOTAL DO VALOR PELO VENDEDOR - DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO COMPRADOR -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança por meio da qual o autor pretende a restituição da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) paga a título de entrada para a compra de um caminhão M. BENZ/L 1113, ano/mod.1972/1972, cor vermelha, realizada na data de 11/06/2019, junto à demandada.

2.

Afirma que as partes consignaram que além da entrada o autor pagaria diretamente à ré o saldo remanescente de aproximadamente R$ 21.000.00 (vinte e um mil reais) em 20 parcelas mensais, todavia, após 30 (trinta) dias de uso do bem, ao leva-lo até o pátio da requerida para vistoria, o mesmo fora retido, ao argumento de que o autor teria de entregar 20 (vinte) folhas de cheques à empresa que realizou a venda como forma de garantia dos pagamentos.

3.

O autor sustenta que como não era possível cumprir a nova forma exigida, as partes desfizeram o negócio, porém, a requerida se recusou a devolver o valor pago inicialmente.

4.

De sua vez, a ré defende que no ato da compra o autor informou que possuía crédito pré-aprovado junto à instituição financeira Omni e que, portanto, o saldo devedor seria pago mediante financiamento.

5.

Contudo, a demandada aduz que o autor não compareceu no local para dar continuidade à negociação, e, após muita insistência, fora informada que o crédito não havia sido liberado, razão pela qual o orientou a realizar a abertura de conta corrente em outro banco para aquisição de talões de cheque, para assim proceder ao parcelamento do saldo remanescente.

6.

Informa que o autor permaneceu com o bem em sua posse, todavia, como não promoveu o pagamento do montante em aberto, a ré levou o caminhão até seu pátio após encontrar o requerente o dirigindo embriagado.

7.

Em sede de pedido contraposto, a ré pleiteia que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pago a título de entrada seja convertido em aluguel, correspondente ao período superior a 60 (sessenta) dias em que o demandante permaneceu utilizando o bem, e, por consequência, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

8.

Sentença meritória que determinou a restituição do montante de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), acrescidos de juros e correção monetária, ao autor, por entender que a cobrança de aluguel mensal de aproximadamente R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por um caminhão de fabricação que remonta de ao ano de 1972 não se mostra razoável, além do que também não é prudente que o demandante seja restituído pela totalidade da quantia se usufruiu o bem por determinado período.

9.

Insurgência apenas da empresa demandada, que pugna pela reforma da sentença, a fim de os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e o valor da totalidade da entrada seja convertido em aluguel, tal qual defendeu em contestação.

10.

É incontroverso nos autos que o autor desembolsou a quantia de R$

15.000,00 (quinze mil reais) em favor da requerida, bem assim que esta se encontra com a posse do caminhão M. BENZ/L 1113, ano/mod.1972/1972, cor vermelha, objeto do contrato de compra e venda em discussão nesta demanda.

11.

Também é incontroverso que o referido bem fora negociado pelo valor aproximado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), já que o saldo remanescente a ser pago pelo adquirente seria em torno de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), informação esta que sequer foi impugnada pelo autor.

12.

Por sua vez, vê-se dos autos que a empresa recorrente fundamenta a não devolução da quantia paga pelo recorrido, pois este teria utilizado o caminhão por 60 (sessenta) dias sem providenciar outros pagamentos, e também porque o referido bem ficou “parado” em seu pátio por mais 90 (noventa) dias aguardando retorno do comprador sobre os demais pagamentos.

13.

Ocorre que, apesar de tais alegações, a recorrente não traz aos autos qualquer prova nesse sentido, tendo reafirmado por diversas vezes que se encontra com o caminhão.

14.

Assim, não há prova nos autos de que o desfazimento do negócio tenha se dado por culpa exclusiva do autor, ora recorrido, posto que, repita-se, não há nenhum documento ou outros meios de prova para atestar a veracidade das teses defendidas pela recorrente.

15.

Além disso, conforme se observa, o juízo
a quo
determinou a devolução ao recorrido da quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), permitindo a retenção de 30% (trinta por cento) da totalidade da quantia paga em favor do recorrente, em verdadeiro juízo de equidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de ambas as partes.

16.

Sobre esse ponto, vale destacar trecho da sentença hostilizada, senão vejamos
:

“(...) Pois bem, analisando detidamente os autos observo que é incontroversa a compra e venda do caminhão pelo valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e o pagamento da entrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como que o vendedor, ora Reclamado, está na posse do caminhão.

Dessa forma, entendo que parcial razão assiste a parte Autora.

Isso porque o valor pago como entrada consiste em quase 42% (quarenta e dois por cento) do valor do bem, razão pela qual, muito embora não haja um contrato escrito, há de ser reconhecida como abusivo a retenção dessa porcentagem pelo desfazimento do negocio jurídico, independentemente do motivo ou quem tenha dado causa.

Em contrapartida, a Ré pugna pela conversão do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em aluguel pelo período em que o caminhão esteve na posse do Autor.

Contudo o caminhão negociado trata-se de um M. Benz 1113, ano fabricação 1972 e, portanto, a cobrança de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por mês a titulo de aluguel do veiculo se mostra desproporcional.

Assim, com o objetivo de evitar oneração excessiva ao Autor e enriquecimento ilícito da parte Reclamada, já que está na posse do caminhão, entendo como justo e razoável a retenção de 30% (trinta por cento) do valor do sinal em favor da Reclamada, como ressarcimento pelo período de utilização do caminhão e, consequentemente, a restituição do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) em favor do Autor
.”.

17.

Ainda acerca do tema, o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “
Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia,
consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado
”.

18.

Logo, a pretensão da recorrente de reter a totalidade do montante pago como entrada pelo recorrido afigura-se desarrazoada e desproporcional, mormente porque não encontra amparo legal, configurando-se como prática abusiva e consequentemente nula de pleno de direito.

19.

Diante dessas circunstâncias, entendo que a sentença impugnada não comporta reforma, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

20.

Recurso conhecido e desprovido.

21.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022